Tribunal: TJMT
Processo: 1009011-15.2023.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009011-15.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Contra pessoas não identificadas como mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MARIA CRISTINA RODRIGUES FERNANDES - CPF: 021.895.559-65 (RECORRIDO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 830.239.501-30 (VÍTIMA), LUCAS SCHIAVO FERREIRA DA COSTA - CPF: 087.925.599-48 (VÍTIMA), EDUARDO DA COSTA GONCALVES - CPF: 961.317.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL LEVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA VÍTIMA DO SEXO MASCULINO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, que rejeitou denúncia em razão da ausência de representação criminal da vítima e reconheceu a decadência do direito de representação.

II. Quest
ões
em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (
I
) a nulidade da decisão que rejeitou a denúncia por ausência de representação criminal da vítima; e (
II
) a possibilidade de reconhecimento da representação tácita da vítima no caso de lesão corporal leve em contexto de violência doméstica contra homem.

III. Razões de decidir

3. A decisão do juízo de origem está de acordo com o entendimento jurisprudencial de que é possível a reconsideração do recebimento da denúncia após a análise da resposta à acusação, conforme o art. 395 do CPP.

4. O registro de boletim de ocorrência e o comparecimento do ofendido à delegacia não configuram, por si só, representação tácita, especialmente quando não há manifestação clara de interesse em processar a recorrida.

5. Configurada a decadência do direito de representação, nos termos do art. 103 do CP.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ação penal em caso de lesão corporal leve em contexto de violência doméstica contra homem é pública condicionada à representação. 2. A ausência de representação válida enseja a rejeição da denúncia, configurando decadência após o prazo legal."

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 103; Súmula 542 do STJ.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no
REsp
1734084; TJ-MT 1006091-90.2020.8.11.0007; TJ-SC HC 20140274323; TJ-RS HC 70075521518
; TJ-MG APR 10313120095978001
; TJ-SP - Recurso em Sentido Estrito: 0014596-72.2019.8.26.0050
; TJ-PR - RSE: 17304737
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso em
S
entido
E
strito

interpost
o
pelo
Ministério Público

contra a
sentença

prof
erida pelo Juízo da
2a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT
, no bojo da Ação Penal no
1009011-15.2023.8.11.0045
, em que
reconheceu a nulidade do recebimento da denúncia e, consequentemente, rejeitou a acusação formal

por ausência de representação crimi
nal da vítima
, bem como, reconheceu a decadência da aludida manifestação de vontade do ofendido
.

Nas razões recursais,

Ministério Público

sustentou
, preliminarmente, a nulidade da rejeição da denúncia
, fundamentando que a análise das condições da ação se dá quando do ajuizamento da demanda,
nos termos
do artigo 396 do CPP
.

No mérito, aduziu
que
a
representação criminal está presente nos autos, haja vista que a doutrina e a jurisprudência não exigem qualquer formalidade nesse ato, bastando
que esteja demonstrada a vontade do ofendido de ver o agente processado

(
id
.

244007701
).

Em contrarrazões,
a Defesa da recorrida
opinou pelo improvimento do recuso, mantendo-se inalterada a
decisão que rejeitou a denúncia
(
id.
244007703
).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (
id. 244007707
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou pelo provimento do recurso
(id.
245680161
), sintetizando com a seguinte ementa:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E, CONSEQUENTEMENTE, REJEITOU A ACUSAÇÃO FORMAL POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL DA VÍTIMA, BEM COMO RECONHECEU A DECADÊNCIA DA ALUDIDA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO OFENDIDO
. Preliminar de nulidade da decisão que rejeitou a exordial acusatória por ausência de representação criminal da vítima, bem como reconheceu a decadência do seu direito de representação - Preliminar que se confunde com o mérito e com ele será analisada - Mérito - Pleito ministerial para reconhecer a representação formulada tacitamente pela vítima - Possibilidade - Representação da vítima, em ação penal pública condicionada, que não depende de maiores formalidades - Vítima registrou boletim de ocorrência, compareceu à Delegacia de Polícia para noticiar o fato criminoso e ainda expôs os ferimentos para registro de fotografia, a fim de comprovar a materialidade do crime - Suficiência - Julgados STJ e TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e o provimento do recurso para receber a denúncia e determinar o regular processamento da ação penal pelo juízo singular.”

É o relatório.

VOTO

Como visto,
o recorrente, por meio de Recurso em Sentido Estrito, busca a reforma da sentença para que seja recebida a denúncia.

Exsurge dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da recorrida
pela prática, em tese, do crime de lesão corporal
contra se
u
convivente
. Vejamos
:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 11 de setembro de 2023, por volta das 21h00min, em via pública, BR 163, próximo a
Giacomini
Veículos, nesta cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
a denunciada MARIA CRISTINA RODRIGUES FERNANDES, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal de seu companheiro, Sr. Marcelo Augusto de Oliveira (portanto, assim agindo em contexto de violência doméstica e familiar) conforme demonstra mapa topográfico, id. 131518463, pág. 103/104 e demais documentos acostados ao feito
.

Infere-se do caderno investigativo que, após o casal acima mencionado ter se retirado da casa de amigos, nas circunstâncias de tempo e local (via pública) suso indicadas e ainda
no interior do veículo onde se encontravam, a denunciada, por motivos de somenos importância, passou a discutir com a vítima, seu companheiro, momento em que o agrediu com tapas no rosto, apertos no pescoço e mordidas no mamilo e ombros, causando-lhe lesão no local, conforme se evidencia pela foto em anexo, id. 131518463, pág. 76
.” (denúncia - id. 244007682).

Em sede de resposta à acusação, a recorrida
, por meio de sua defesa constituída,
pleiteou a rejeição da denúncia,
argumentando a ausência de justa causa e inépcia da inicial acusatória, com fulcro n
o artigo 395, III, do Código de Processo Penal
, haja vista que
inexiste representação criminal
contra
a ré
.

O magistrado singular proferiu sentença acolhendo a tese defensiva,
fundamentando que
:
“
é oportuno pontuar que homens e mulheres podem ser vítimas de violência doméstica e familiar,
todavia, para apuração do crime delineado no art. 129,§9o, do Código Penal, praticado contra vítima do sexo masculino a ação penal apenas poderá ser proposta mediante representação criminal da vítima, visto que a dispensa da representação somente é aplicável nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, conforme prevê a Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça
(...).
”
(id. 244007699).

Com isso, o juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade do recebimento da denúncia e, consequentemente, declarou e
xtinta a punibilidade da recorrida, al
ém de reconhecer a decadência da aludida manifestação de
vontade
do ofendido
.

Posta a situação fática, passo à análise do mérito.

I – PRELIMINAR

DE NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU A INCIAL ACUSATÓRIA

Como consignado pelo douto Procurador de
Justiça
essa preliminar, salvo melhor juízo, se confunde com o próprio mérito recursal, uma vez que, caso o recurso seja provido, o recebimento da denúncia será consequência lógica, cabendo a esta e. Câmara apenas ordenar o regular processamento da ação penal pelo juízo singular
.

II – MÉRITO

Em análise dos autos, observo que
o ofendido
foi
agredido
por sua companheira, causando-lhe hematomas
pelo corpo, conforme se verifica pelo laudo de exame de corpo de delito
e das imagens dos machucados
de
id.
244007673 - págs. 103/104
e

pág.
76.

Quanto a alegação de
nulidade da decisão

por

error
in procedendo
, o recorrente aduz
i
u
que, em regra, não é permitido
rejeitar a denúncia após seu recebimento.

Como se sabe
, o
error
in procedendo
, também denominado erro de forma, refere-se a um vício processual, originado pela incompatibilidade entre a decisão proferida e as regras processuais aplicáveis
.

Contudo,
a decisão combatida está dentro dos parâmetros legais, seguindo as normas jurídicas.

É
entendimento deste E. Tribunal de Justiça
que é possível a reconsideração da decisão que recebeu a inicial acusatória após a apresentação da resposta à acusação. Vejamos:

“
1.
Revela-se possível ao magistrado singular, rejeitar a denúncia, ao reconsiderar a decisão de recebimento da inicial para acolher matéria levantada na Resposta à Acusação, quando verificar o cabimento de qualquer das hipóteses elencadas no art. 395 do CPP. Precedentes do c. STJ e deste Tribunal de Justiça
. (...).” (TJ-MT 10060919020208110007 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022)

Nesse mesmo sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais de Justiça de outros estados:

“
1. (...). 2.
A teor da jurisprudência desta Corte, o fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o Juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal, hipótese dos autos, não havendo falar em preclusão

pr
o

judicat
o
. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ -

AgR
g
no REsp: 1734084 MT 2018/0080975-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
02/08/2018)

“
1. "
Dentro da nova sistemática trazida pela Lei n. 11.719/2008, já em vigor à época da prolação das decisões em apreço, o juiz, após o recebimento da denúncia, abrirá prazo para resposta à acusação, oportunidade na qual poderão ser arguidas preliminares, bem como deverão ser deduzidos os fundamentos defensivos que o réu entender cabíveis, conforme a nova redação conferida ao art. 396-A do CPP. Na sequência, deverá o julgador proceder ao exame das razões expostas pela defesa, para fins de rejeição da denúncia ou de extinção prematura do processo
. 3. Conforme a lição de Gustavo
Badaró, "as
condições da ação e os pressupostos processuais são matérias de pública pode conhecer a qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de provação das partes.
Não há vinculação do juiz com a decisão anterior que recebeu a denúncia, nos termos do art. 396, caput, do CPP, vez que inexiste preclusão ou qualquer outro mecanismo que torne o ato imutável ou não passível de reforma"
(BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 5a ed. rev., São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2017, p. 617)." (RHC 60.705/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05.10.2017,
DJe
11.10.2017) 2.
(...)
.
” (TJ-PR - RSE: 17304737 PR 1730473-7 (Acórdão), Relator: Desembargador Luís Carlos Xavier, Data de Julgamento: 15/02/2018, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2214 07/03/2018)

“
Na atual sistemática do procedimento processual penal ordinário,
o recebimento da denúncia é bifásico, podendo ela ser excepcionalmente rejeitada por inépcia mesmo após o recebimento preliminar, em sequência imediata à oferta da resposta do acusado disposta no artigo 396-A do Código de Processo Penal
.” (TJ-SP - Recurso em Sentido Estrito: 0014596-72.2019.8.26.0050 São Paulo, Relator: Sérgio

Mazin
a
Martins, Data de Julgamento: 28/02/2023, 12a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/02/2023)

Desta forma, descabe falar que
o magistrado s
ingular não pode reconsiderar e rejeitar a inicial acusatória após seu recebimento, desde que devidamente fundamentada
.

O recorrente sustentou, ainda,
existência da representação tácita
,
alegando que o ofendido representou de maneira in
formal, tendo em vista o boletim de ocorrência
registrado
, bem como, compareceu a autoridade policial
comunicando o crime praticado pela recorrida, assim demonstrando
o
seu interesse em
representar crimina
lmente
a
recorrida
.

Todavia, embora a vítima tenha registrado um boletim de ocorrência, não manifestou, em momento algum, sua vontade
de
representar criminalmente em desfavor da recorrida.

Subentende-se
, assim,
que o Sr. Marcelo Augusto
, ora ofendido,
registrou o B.O. tão somente para não sofrer injustas represálias, visto que a recorrida tentou de todas as formas mudar as versões do fat
o, dizendo que ela foi agredida pela vítima
, sendo sua narrativa diversa das provas angariadas
.

Além disso, os fatos ocorreram em 11/09/2023 e, até o momento
, não houve qualquer notícia de novos fatos e de que o ofendido tivesse interesse na propositura da ação.

O artigo 103 do Código Penal preceitua que decai o direito de representação se não o exerce no
prazo
de 06 (seis) meses, con
tado
s
do dia em que veio a saber quem é o autor do crime.

R
essalto
, por oportuno
,
que, quanto ao crime de lesão corporal, somente é ação incondicionado se tratando de vítima mulher, conforme preceitua a súmula
542 do
STJ.

A diversos entendimento que, em se tratando de vítima do sexo masculino, é necessário a representação criminal, assim,
sem o referido documento, inviável a propositura da ação.

Colaciono entendimento jurisprudencial
aplicável
ao caso:

“
1)
O delito de lesões corporais leves praticadas no âmbito doméstico (art. 129, § 9o, do CP) contra vítima do sexo masculino é apurado por meio de ação penal pública condicionada à representação do ofendido
. 2) É possível o trancamento da ação penal pública condicionada à representação quando existente manifestação do ofendido no sentido de não ver o agente processado. 3)
Declara-se extinta a punibilidade do agente se a vítima não oferece representação em 6 meses a contar da data de conhecimento da autoria delitiva
(art. 107, inc. IV, do CP). ORDEM CONCEDIDA.” (TJ-SC - HC: 20140274323 Joinville 2014.027432-3, Relator: Sérgio
Rizelo
, Data de Julgamento: 20/05/2014, Segunda Câmara Criminal)

"
Nos termos do art. 88 da Lei 9.099/95,
o crime de lesão corporal de natureza leve, ainda que praticado contra irmão (art. 129, § 9o, do CPB), se procede mediante representação da vítima
.”
(TJ-MG - APR: 10313120095978001 Ipatinga, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/09/2017)

“
1. Trata-se de paciente primária, denunciada pela prática de lesões corporais no âmbito doméstico (art. 129, § 9o, do CP) e dano qualificado (art. 163, I, do CP). 2.
Sendo a vítima da presente ação homem, inaplicável a decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4424/DF e a Súmula n. 542 do STJ
. 3. In
casu
, comprovada a renúncia à representação, cabível o trancamento da ação penal. CONCEDERAM A ORDEM.
(Habeas
Corpus No 70075521518, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Rinez
da Trindade, Julgado em 30/11/2017).” (TJ-RS - HC: 70075521518 RS, Relator:

Rine
z
da Trindade, Data de Julgamento: 30/11/2017, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2017)

O
artigo 88
,
da
L
ei n. 9.099/95
,

estabe
lece que
,

nos crimes
de lesões
corporais
leves
, a ação pe
nal dependerá de representação
.

No caso em tela,
denota-se que a recorrida agrediu a vítima c
om tapas no rosto, apertos no pescoço e mordidas no mamilo e ombros, sendo que apenas as mordidas deixaram hematomas.

À vista disso, tem-se que não passam de les
ões
leves, porquanto não deixou sequelas
significativas
ao ofendido
, que pudesse lhe acarretar prejuízos.

Por todo exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025